Tribunal: TJSP
Processo: 1004807-58.2014.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO POPULAR – PRÁTICA DE ATO LESIVO – PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS – REMUNERAÇÃO SUPERIOR AOS EXERCENTES ADVOGADOS DE CARREIRA E CONCURSADOS – INOCORRÊNCIA DE LOCUPLETAÇÃO – PARCELA REFERENTE AO QUE SOBEJOU RELATIVAMENTE À REMUNERAÇÃO DOS CONCURSADOS. LESIVIDADE CONSTATADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004807-58.2014.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JOÃO
PAULO DE OLIVEIRA DE FARIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados HAMILTON RIBEIRO MOTA e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MV Apelação / Remessa Necessária no 1004807-58.2014.8.26.0292 -Voto no 37.202 JV
2
Apelação no 1004807-58.2014.8.26.0292
Apelantes: João Paulo de Oliveira de Faria
Apelados: Prefeitura do Munícipio de Jacareí e outro
Juíza sentenciante: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
Voto no 37.202
AÇÃO POPULAR
PRÁTICA DE ATO
LESIVO
PAGAMENTO DE SERVIDORES
COMISSIONADOS

REMUNERAÇÃO
SUPERIOR AOS EXERCENTES ADVOGADOS
DE
CARREIRA
E
CONCURSADOS

INOCORRÊNCIA
DE
LOCUPLETAÇÃO

PARCELA REFERENTE AO QUE SOBEJOU
RELATIVAMENTE À REMUNERAÇÃO DOS
CONCURSADOS. LESIVIDADE CONSTATADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
João Paulo de Oliveira de Faria propôs ação popular
contra o Munícipio de Jacareí e o Prefeito Municipal de Jacareí, perante
o Juízo da Vara da Fazenda Pública daquela Comarca, alegando razões
pelo cabimento da ação, valendo-se de jurisprudência; reporta-se a
precedente ação civil pública, por parte do Ministério Público, em 2008,
aludindo que o prefeito da época editou Lei 5.294/08, alterando a
denominação de cargos, sendo o cargo comissionado de Procurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MV Apelação / Remessa Necessária no 1004807-58.2014.8.26.0292 -Voto no 37.202 JV
3
passou a se chamar Consultor e o cargo efetivo de Advogado passou a se
chamar Procurador; levanta questão de moralidade; quanto aos fatos,
assevera que houve intento de dispersar o acúmulo de servidores
comissionados do Departamento Jurídico e o cargo de Consultor
Legislativo passou a integrar o Gabinete do prefeito; menciona sobre
remuneração e discorre sobre o contexto de direito, citando fundamento
constitucional, doutrinário e jurisprudencial; pede liminar para não
repassar aos servidores comissionados valores que ultrapassem e do
vencimento previsto para o cargo e a procedência da demanda, para
decretar a ilegalidade e abusividade, além da imoralidade de efetuar o
pagamento superior aos servidores que identifica e demais encargos.
Liminar deferida a fls. 421/422.
A r. sentença de fls. 1.259/1.269, julgou extinto o feito
quanto ao pedido de cessação de pagamento aos comissionados e
improcedente quanto a reparação ao erário,
O autor popular apelou a fls. 1.274/1.278, resumindo o
processado, citando jurisprudência; reitera a pretensão de restituição de
remuneração e conclui pelo provimento do recurso.
Contrarrazões a partir de fls. 1.290, defendendo o mérito,
por parte do Município.
Decurso de prazo para o corréu (fls. 1.298).
O parecer da Procuradoria da Justiça de fls. 1.309/1.320,
pela mantença da extinção do feito sem análise do mérito e a reforma
para condenar o réu Hamilton, como indica.
É o relatório
A r. sentença expressou pela improcedência do pedido de
ressarcimento sob a consideração de que “prejuízos seria essencial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MV Apelação / Remessa Necessária no 1004807-58.2014.8.26.0292 -Voto no 37.202 JV
4
indispensável a prova do dano efetivamente configurado” (fls. 1.268).
Ocorre que, houve posicionamento de ilegalidade dos
pagamentos “superiores ao devido”, tanto que o próprio Município
noticiou da revogação da Lei n. 5.498/10, pela Lei no 6.121/17, o que
ensejou a ausência de interesse, a partir de sua revogação, justificando a
extinção do feito neste aspecto; todavia, pertinente o entendimento de
que “produziu dano patrimonial ao erário no que sobejou os valores
pagos aos servidores concursados”, como salientou a Procuradoria da
Justiça.
Dita legislação revogada, com anotado pela d.
Procuradoria da Justiça enseja “que as funções exercidas pelos diversos
servidores comissionados lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos e
outros departamentos (...) consistiam em funções eminentemente
técnicas, não correspondentes a atribuições de direção, chefia e
assessoramento consoante autoriza o art. 37, inciso V, da Constituição
Federal...”.
Destarte, em decorrência de tal circunstância há o
encargo de ressarcimento ao erário dos “valores pagos a maior para os
servidores
comissionados
porquanto
a
discriminação
entre
comissionados e efetivos não se justifica, fere a moralidade e
impessoalidade administrativas já que as atribuições dos cargos
comissionados estão relacionados às atribuições da advocacia Pública,
cargo de carreira” (mostras desta diferença a fls. 44/45).
Portanto, caracterizado o dano ao erário, cuja causa
incumbe ao corréu, que deverá ressarcir os cofres públicos, com a
pertinente atualização de valores, consoante exige os arts. 2o, 6o e §1o, da
lei no 4.717/65, salientando que a diferença, ou seja, o que sobejou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MV Apelação / Remessa Necessária no 1004807-58.2014.8.26.0292 -Voto no 37.202 JV
5
implica em situação de locupletação ao Município, pois, o responsável
pela autorização de tal pagamento é a quem incumbe repor ao erário
público.
A título de argumentação, de molde a justificar a
proposição desta demanda, o egrégio Supremo Tribunal Federal havia
expressado que a admissibilidade da ação popular “não esta jungida à
ocorrência de prejuízo material aos cofres públicos, pois também pode
ser intentada quando presente lesão ao patrimônio moral, cultural e
histórico do Poder Público, razão pela qual não ofende ao art. 5o,
LXXIII, da CF, o entendimento de que para o cabimento da ação
popular basta a ilegalidade do ato administrativo a invalidar, por
contrariar normas especificas que regem a sua prática ou por se desviar
dos princípios que norteiam a Administração Pública” (RExt. N.
170.768-2-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 13.08.1999).
Nesta conformidade, comporta reforma da r. sentença,
quanto ao aspecto de improcedência da ação, para procedência,
encarregando o corréu, Hamilton Ribeiro Mota, a ressarcir aos cofres do
Munícipio de Jacareí, a quantia correspondente ao que sobejou a
remuneração do cargo de Procurador à época, devidamente atualizada
monetariamente.
Admite-se o prequestionamento dos dispositivos legais e
de ordem constitucional invocados nas respectivas manifestações das
partes.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator